Tribunal: TJMT
Processo: 1004955-39.2017.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004955-39.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA ELIANORA DA SILVA - CPF: 652.965.911-00 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI FEDERAL N. 8.880/1994. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE À URV. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV. RECOMPOSIÇÃO POR MEIO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO OCORRIDA ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR. CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV. AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO. RECURSO IMPROVIDO.

O cargo público ocupado pela parte autora foi criado pela Lei nº 2/1983, isto é, antes do advento da Lei Federal n. 8.880/1994.

Deve ser mantida a sentença que na fase de liquidação da sentença que chegou a conclusão de que não existem valores a serem pagos ou implementados.

Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a inexistência de perda remuneratória, sob o argumento de que os servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei n. 8.880/1994, como é o caso da parte autora, não é devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação, e, por isso, julgou improcedente os pedidos, e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução do mérito.

Nas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, ao argumento de que o cargo de Professor foi criado pelo Reclamado mediante a Lei n. 02 de 07 de abril de 1983, ou seja, antes da edição da Lei n. 8.880/1994, de modo que deve ser analisada a defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

O Município Reclamado, em suas contrarrazões recursais, arguiu prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, sustenta que o cargo público ocupado pelo Recorrente foi criado pela Lei nº 568/99, a qual fora publicada em 25.10.1999, bem como que por meio da citada lei foram extintos todos os cargos pré-existentes e os servidores que os ocupavam foram reenquadrados e, por consequência, foi criado o novo quadro de cargos do Município de Sinop. Logo, não se pode indenizar eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda se o cargo público ocupado foi criado após a entrada em vigor da Lei n. 8.880/1994. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o brevíssimo relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004955-39.2017.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente:

Sonia Elianora da Silva

Recorrido:

Município de Sinop/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

Colendos Pares;

No que tange à prejudicial de mérito de prescrição, como o presente feito está na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, em observância ao princípio da segurança jurídica, consoante à previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do CPC.

Por isso, em respeito à coisa julgada material, rejeito da prejudicial de mérito da prescrição.

É como voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos Pares;

Quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial, o presente recurso está tramitando na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, conforme despacho proferido pelo Relator que determinou a remessa à Turma Recursal na fase de conhecimento.

Portanto, se na fase de conhecimento foi atribuída a competência da matéria aos Juizados Especiais, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, via de consequência, a competência para análise e julgamento do presente recurso é desta Turma Recursal.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

Na fase cognitiva a sentença julgou procedente a pretensão da parte autora, que pretendia a condenação do Recorrido a efetuar a incorporação, nos vencimentos da parte autora, do percentual de 11,98% a título de reajuste resultante da conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor (URV) referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Não houve interposição de recurso pelas partes, sendo os autos encaminhados para o Tribunal de Justiça para reexame necessário.

Em decisão prolatada em 30/04/2019, o relator reconheceu a incompetência do TJMT, atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

Em 10/01/2020, a Juíza Relatora na Turma Recursal, por decisão monocrática, não conheceu do reexame necessário e a decisão transitou em julgado em 04/03/2020.

Em 14/06/2021, a parte autora requereu a liquidação da sentença.

Pois bem. A Lei Federal 8.880/94 instituiu a “MOEDA REAL”, que em seu artigo 3º, § 1º impôs que a partir de julho de 1994 iria ser emitida e convertida a moeda para “REAL”. Nesse período, se os salários dos servidores foram convertidos e pagos em URVs, não teria como ter diferenças.

Em 27/05/1994, foi editada pelo Governo Federal a Lei nº 8.880, que dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV), e entrou em vigor na data de sua publicação e seu at. 25 dispunha:

“Art. 25 - Serão, obrigatoriamente, expressos em URV os demonstrativos de pagamento de salários em geral, vencimentos, soldos, proventos, pensões decorrentes do falecimento de servidor público civil e militar e benefícios previdenciários, efetuando-se a conversão para cruzeiros reais na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos em favor dos credores daquelas obrigações”.

A aduzida defasagem salarial na remuneração decorrente do equivocado método de conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores público de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados, não sendo uma via oblíqua e automática para aumento dos vencimentos, que, é o que se aparenta na pretensão do Recorrente.

No presente caso, o Recorrente foi aprovado no concurso público para o quadro efetivo no cargo de Professora, nomeado no quadro efetivo conforme Portaria n. 100/2000 datado de 21 de fevereiro de 2000 e Termo de Entrada em Exercício datado de 03 de setembro de 2002.

Em pese o Município alegar que o cargo público de Professor foi criado pela Lei nº 568/99, a qual fora publicada em 25/10/1999, verifico que o cargo já existia antes da edição da Lei Federal n. 8.880/94, haja vista que foi criado por meio da Lei Municipal n. 2/1983
:

Posteriormente reestruturado por meio da Lei n. 295/1993 “
Dispõe Sobre a Reforma Administrativa da Prefeitura Municipal de Sinop-MT, Instituindo o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos Municipais de dá Outras Providências”;
após por meio da Lei n. 509 de 01/01/1998 houve a
“Reforma a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de Pessoal segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, estabelece o novo Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências”,
sendo revogadas as deposições em contrário, especialmente as Leis nºs.
295
/93, de 17/12/93,
314
/94, de 29/04/94,
326
/94, de 19/08/94,
330
/94, de 07/11/94,
336
/94, de 28/12/94,
344
/95, de 06/04/95,
369
/95, 22/08/95,
386
/95, de 04/12/95,
408
/96, 26/04/96,
420
/96, de 01/07/96,
425
/96, de 03/09/96,
428
/96, de 11/09/96 e
450
/97, de 10/01/97.

A Lei nº 568/99 citada pelo Município como criadora do cargo de Professor, na verdade, realizou nova
“
Reforma a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de Pessoal segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, estabelece o novo Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências
”
, isto é, apenas reestruturou a carreira dos servidores, sendo que o cargo, no caso de professor, já existia antes da Lei Federal n. 8.880/94.

Contudo, não obstante o cargo ser anterior edição da Lei Federal n. 8.880/94, deve ser ressaltado que a parte autora sequer trouxe aos autos os seus “
holerites”
da época dos pagamentos compreendidos entre novembro de 1993 e março de 1994, para ser possível constatar eventuais diferenças, caso reconheça ter direito de receber diferenças, sendo que na verdade a autora ingressou no serviço público em 03 de setembro de 2002.
Poderia ter lastreado suas alegações em provas, porém, apenas alega e nada mais, não se desincumbindo do seu ônus probatório, o que, somente por tais fatos em
caso análogo na Apelação Cível 37117/2017, julgado no TJMT, com voto da lavra do Desembargador Luiz Carlos da Costa, o mesmo julgou improcedentes os pleitos da parte, pela ausência da impugnação devidamente fundamentada.

Ou seja, somente pode se concluir que alegada defasagem da URV não ocorreu, como narrado na exordial. Se considerar o percentual padrão de 11,98% da URV da qual se pretende ainda se obteve a recomposição superior a esse percentual, não existe defasagem alguma a ser recomposta, visto que, exatamente na edição da
Lei nº 509, de 01 de Janeiro de 1998
, tais valores
foram efetivamente recompostos.

Com relação a Carreira dos Profissionais do Município de Sinop que a parte Autora integra ou integrava, esta foi reestruturada, por meio da
Lei n. 509 de 01/01/1998, posteriormente, pela Lei nº 568/1999, de 25 de outubro de 1999,
onde foram definidos os subsídios para a categoria, em conformidade com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de então cessou o direito de receber diferenças referente a URV e também passou a fluir o prazo prescricional.

Deste modo, restou demonstrado que a carreira profissional que a Recorrente faz ou fazia parte, teve recomposição salarial com a finalidade específica de repor a perda da URV, de forma que realizado o cálculo da diferença a receber o resultado
é saldo zero.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado aviado,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023